Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700575-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO VITORINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0715643-21.2019.8.07.0001, requerido em desfavor de ANDRÉ GUSTAVO VITORINO. A decisão agravada concedeu às partes novo prazo para manifestação acerca do laudo de avaliação, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação cumprimento de sentença ajuizado por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de ANDRE GUSTAVO VITORINO, no qual foi deferido o leilão do imóvel penhorado no ID 213099676. Torna o executado aos autos (ID 217519735), alegando equívoco na intimação das partes para manifestação sobre a avaliação apresentada no ID 215391074. Na hipótese dos autos, assiste razão à Requerida, porquanto não houve a concessão de prazo para manifestação sobre o laudo de avaliação. Deste modo, contatada a irregularidade ocorrida, TORNO SEM EFEITO os atos praticados após a diligência de ID 215391073, e CONCEDO às partes novo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação sobre o laudo de avaliação apresentado. Comunique-se ao leiloeiro da presente decisão. Intime-se e cumpra-se.” (ID 219543789). Nesta sede, a parte agravante requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento do feito, principalmente a realização do leilão designado. No mérito, pede a reforma da decisão para reconhecer a preclusão da oportunidade do agravado se manifestar, bem como a validade dos atos posteriores à juntada do laudo e a necessidade de seguimento do feito com a realização do leilão designado. Argumenta, em suma, que a oportunidade de manifestação do agravado quanto à avaliação resta preclusa, porquanto, ao verificar o vício de intimação, deixou de praticar o ato, mesmo sendo possível, vez que o laudo já se encontrava acostado aos autos, configurando inobservância ao artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, assevera não há se falar em reabertura do prazo ou nulidade dos atos anteriores. Aduz estarem presentes o risco ao resultado útil do processo, com cancelamento da hasta pública do imóvel, pois já aguarda a quase dois anos para satisfazer o seu crédito, assim como a probabilidade do direito, considerando a contrariedade da decisão agravada em relação à literalidade da legislação bem como aos entendimentos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (ID 67756489). Preparo recolhido (ID 67756500 e 67756501). A medida liminar não foi concedida (ID 67797342). Sem contrarrazões (ID 68646999). Manifestação da agravante pela desistência do recurso (ID 68650371). É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (artigo 998 do CPC). Nesse sentido: “[...] 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. [...].” (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/12/2022). -g.n. Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio nos artigos 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 17:20:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador